Tribunal: TJBA
Processo: 8070778-67.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8070778-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: FERNANDA SILVA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. OPERAÇÃO
MOTOBOSS
. SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Fernanda Silva dos Santos, contra decisão do Juízo da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA que converteu sua prisão temporária em preventiva, no contexto da Operação
Motoboss
. A defesa alegou: (i) ausência de contemporaneidade e individualização da conduta; (ii) excesso de prazo no oferecimento da denúncia; e (iii) necessidade de substituição da prisão por domiciliar, por ser a paciente mãe de filhos menores sob cuidados precários da bisavó doente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) aferir a idoneidade da fundamentação do decreto de prisão preventiva; (ii) verificar a existência de excesso de prazo no oferecimento da denúncia; e (iii) avaliar o cabimento de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, diante da condição de mãe da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta e individualizada, com base em elementos robustos constantes do inquérito policial, destacando a inserção da paciente no núcleo estratégico e financeiro de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro, com movimentação de mais de R$ 9,5 milhões entre 2018 e 2023.

4. A fundamentação
per relationem
, utilizada pelo juízo, é válida quando acompanhada de considerações próprias, como na espécie, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

5. Os requisitos do art. 312 do CPP foram demonstrados com base na periculosidade concreta da paciente, na sofisticação da estrutura da ORCRIM e na necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

6. A alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia não se sustenta, considerando-se a complexidade da investigação (com mais de 30 investigados, múltiplas diligências e medidas cautelares) e a existência de conflito negativo de competência pendente de julgamento.

7. A contemporaneidade da prisão cautelar resta configurada pela permanência das condições de risco à ordem pública e à persecução penal, não sendo necessária a ocorrência de fatos recentes adicionais.

8. A pretensão de substituição por prisão domiciliar não se justifica no caso concreto, por se tratar de hipótese excepcionalíssima, diante da gravidade concreta das condutas imputadas, sobretudo da posição central da paciente na suposta organização criminosa.

9. A condição de mãe de menores, por si só, não assegura a prisão domiciliar quando o crime é grave e estejam presentes os requisitos legais da prisão preventiva, nos termos do art. 318-A do CPP e do precedente do STF no HC 143.641/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A fundamentação
per relationem
é válida quando acompanhada de elementos próprios que demonstrem a necessidade da prisão preventiva com base em dados concretos do processo.

2. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo antes do oferecimento da denúncia, desde que justificada pela complexidade da investigação e por incidentes processuais relevantes, como o conflito de competência.

3. A prisão domiciliar prevista no art. 318 do CPP não é cabível quando a mãe presa ocupa posição central em organização criminosa de elevada periculosidade, havendo risco concreto à ordem pública e à instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXI e LXVI; CPP, arts. 311, 312, 313, 318 e 318-A; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 980.293/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11/6/2025, DJEN 23/6/2025. STJ, AgRg no HC nº 997.862/RO, Quinta Turma, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 11/6/2025, DJEN 18/6/2025. STJ, RCD no HC nº 1.001.468/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/6/2025, DJEN 25/6/2025. STJ, AgRg no RHC nº 192.670/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/2/2024, DJE 1/3/2024. STF, HC nº 143.641/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/2/2018, DJe 21/2/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes
auto
s

de
Habeas Corpus
nº

8070778-67.2025.8.05.0000
,

em que figuram, como Impetrante,

GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA
(OAB/BA 67.374),

como
Paciente,
FERNANDA SILVA DOS SANTOS
,

e, como Impetrado,
o

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

do presente
Habeas Corpus
e

DENEGAR

a

ORDEM
,
mant
endo-
se

a
prisão
preventiva
d
a

P
aciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01